Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702383-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ROSSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a inclusão do presente recurso em pauta para julgamento pelo colegiado, aguarde-se a referida sessão, tendo em vista a possibilidade de eventual perda do objeto dos aclaratórios. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora